Tribunal: TJES
Processo: 5018192-23.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018192-23.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RONALD MARROQUE MENDES
COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de
Ronald Marroque Mendes
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de
prisão preventiva
decretada pela suposta prática de
homicídio qualificado
, em concurso de pessoas, com destruição de cadáver. Sustenta a defesa a
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
, a
inidoneidade da fundamentação da decisão
e a
nulidade do reconhecimento pessoal
, realizado apenas por imagens, em afronta ao art. 226 do CPP. Requer a revogação da prisão e a concessão de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os
requisitos legais e a fundamentação idônea
que autorizam a
prisão preventiva
do paciente;
(ii) examinar se o
reconhecimento fotográfico
realizado nos autos, sem observância formal do art. 226 do CPP, configura nulidade capaz de invalidar o decreto prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige
prova da materialidade delitiva
,
indícios suficientes de autoria
e
fundamentação concreta
, conforme os arts. 311 a 316 do CPP.

4.

Os elementos constantes dos autos evidenciam
indícios robustos de autoria
e
materialidade
do delito de homicídio qualificado praticado com extrema violência e premeditação, em concurso de pessoas, com destruição do cadáver, o que demonstra a
gravidade concreta da conduta
.

5.

O
periculum libertatis
resta configurado pela
relevância social do delito
, pela
periculosidade evidenciada do paciente
e pelo
risco de reiteração delitiva
, diante da existência de outras ações penais em seu desfavor, inclusive por crime de mesma natureza.

6.

A análise aprofundada da tese de
ausência de autoria
ou
insuficiência probatória
é
incompatível com a via estreita do habeas corpus
, que não comporta dilação probatória, conforme jurisprudência do
STJ (AgRg no HC n. 854.556/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/10/2023, DJe 23/10/2023)
.

7.

A alegação de
nulidade do reconhecimento pessoal
não prospera, pois, ainda que o ato não tenha seguido integralmente as formalidades do art. 226 do CPP, há
outros elementos de prova
que corroboram os indícios de autoria, sendo
inviável o reconhecimento de nulidade absoluta
na presente fase processual.

8.

A decisão impugnada encontra-se
devidamente fundamentada
, atendendo aos requisitos legais e constitucionais, inexistindo coação ilegal a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.

2.
O habeas corpus não é meio adequado para reexame aprofundado do conjunto fático-probatório nem para discussão de autoria delitiva.

3.
A eventual irregularidade no reconhecimento pessoal não acarreta nulidade da prisão preventiva quando amparada em outros indícios consistentes de autoria.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 311 a 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 854.556/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/10/2023, DJe 23/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018192-23.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RONALD MARROQUE MENDES

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

RONALD MARROQUE MENDES
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca
de
J
aguaré/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega também, a nulidade do reconhecimento do paciente, vez que baseado “
apenas em imagens não observou as formalidades do art. 226 do Código de Processo Peal, sendo, portanto, ato nulo e inidôneo para sustentar a segregação cautelar
”.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Diante disso, depreende-se que, com base nos elementos constantes dos autos, o deferimento da medida liminar não se mostra a medida mais adequada e prudente.

Na presente hipótese, infere-se da inicial acusatória, em síntese, que, no dia 27/08/2023, em Jaguaré/ES, o ora paciente, junto aos corréus, teria participado do homicídio de Angélica Aparecida de Oliveira, efetuando disparos de arma de fogo contra a vítima, que seguia sozinha em seu veículo, sendo o delito cometido de forma a impedir a defesa da vítima, caracterizando premeditação e crueldade.

Relata, ainda, que, após o crime, Ronald e os demais acusados teriam tentado eliminar provas, removendo peças do carro e ateando fogo no veículo com o corpo dentro, a fim de dificultar a investigação, a saber:

“
[...
]
no dia 27 de agosto de 2023, por volta de 4h50, na avenida 09 de Agosto, Centro, nesta cidade de Jaguaré, os denunciados, Ronald Marroque Mendes, Richard Marroque Mendes, Dijalma Vinicius Vicente, George Almir dos Santos Lourenço e Alessandro Gama Castro, com vontade livre e consciente, em manifesto animus necandi, mataram, por meio que impossibilitou a defesa da vítima, com emprego de arma de fogo, Angélica Aparecida de Oliveira e após, com o intuito de se livrarem das provas do crime, inovaram artificiosamente estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito em processo penal, bem como destruíram o cadáver da vítima, quando atearam fogo no veículo com o corpo dentro.

Restou apurado que a vítima Angélica dirigia-se com seu veículo, deslocando-se para o trabalho no Hospital Roberto Silvares em São Mateus/ES, quando na Avenida 09 de Agosto, próximo ao parque de exposições, acabou sendo atingida por vários disparos de arma de fogo, realizados por integrantes do grupo criminoso denominado Tropa do Rato, que faziam a proteção da entrada dos bairros Boa Vista I e Boa Vista II.

Após ter sido atingida pelos tiros, a vítima perdeu o controle da direção, e com o veículo na contramão da via, acabou colidindo frontalmente com um outro veículo que estava estacionado as margens da via.

Na tentativa de não deixar vestígios do crime, os denunciados inovaram artificiosamente estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito em processo penal, pois foram flagrados por câmera de videomonitoramento, tentando se desfazer das peças quebradas do veículo, jogando-as na vegetação ao lado da avenida.

Ato contínuo, os denunciados conduziram o veículo alvejado com destino ao local onde logo em seguida colocariam fogo com a vítima dentro.

Consequentemente, policias militares se deslocaram até a estrada das Araras, Córrego do Cachimbal, zona rural desta cidade, pois havia a informação de um veículo incendiado com uma ossada humana em seu interior.

Após, foi possível identificar o veículo como sendo modelo Chevrolet Agile, placas MTA5J55, sendo a vítima Angélica Aparecida de Oliveira.

Importante destacar que o crime foi cometido com recurso que tornou impossível a defesa da vítima, tendo em vista que esta se encontrava sozinha no veículo, e nem ao menos teve chance de fugir do local, já que ao ser atingida por disparos de arma de fogo, acabou colidindo o veiculo em outro automóvel, sendo posteriormente cercada por criminosos armados.”

Depreende-se, portanto, que a materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados, ressaltando que não é viável, nesta via, debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, mormente a tese defensiva da ausência de autoria, que será discutida por ocasião da instrução probatória.

Da mesma forma, “é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório”
(AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Assim, não merece prosperar, a tese de nulidade do reconhecimento pessoal.

Registro, outrossim, ser a prisão cautelar necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, em concurso de pessoas, de forma premeditada e no contexto da guerra do tráfico de drogas, bem como do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que
o paciente responde a diversas outras ações penais, dentre elas, a ação tombada sob o nº 0000253-85.2023.8.08.0065, igualmente, pelo crime de homicídio
, suficiente à demonstração do
periculum libertatis
.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.